Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. TABELA DE HONORÁRIOS OAB/DF. AÇÕES DE DIVÓRCIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. Gratuidade de justiça indeferida.
2. A Tabela de Honorários da OAB/DF, estabelece o valor mínimo (VM) dos honorários advocatícios nas ações de divórcio em 40 URH. 2.1. Deve ser mantida a fixação dos honorários estabelecidos pelo julgador a quo, pois observa a tabela de honorários da OAB/DF.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido.